Tribunal: TJDFT
Processo: 0724867-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PACOTE DE VIAGEM. PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM. CANCELAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA RESTRITA AO OBJETO DA PARCERIA ENTRE AS EMPRESAS RÉS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Com fulcro na teoria da asserção, deve ser reconhecida a legitimidade passiva da empresa fornecedora de serviço de venda de passagens aéreas, ainda que, no mérito, decida-se pela ausência de responsabilidade de sua parte sobre a obrigação de indenizar pelos danos morais e materiais alegados pelo consumidor.

2. Se a narrativa na exordial permite concluir que a Ré é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, rejeita-se a preliminar em que se pleiteia o reconhecimento da inexistência da referida condição da ação.

3. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, enlaçando a Ré como fornecedora do serviço de venda de passagem aérea e os Autores como destinatários finais do produto ofertado, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/1990.

4. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".

5. Para afastar a responsabilidade, o fornecedor de serviços deve provar que o defeito inexiste ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, do CDC) ou, ainda, a ocorrência de caso fortuito ou força maior (art. 393 do CC/02), o que não ocorreu na espécie.

6. No caso concreto, a responsabilidade da Apelante se circunscreve ao custeio da emissão das passagens aéreas, tendo em vista que a parceria entre a HURB e a TAM se limita ao serviço de transporte aéreo. Assim, o pedido é improcedente em relação à Apelante quanto ao ressarcimento dos valores despendidos com hospedagem.

7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada.